Tribunal: CARF
Processo: 15374.952851/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.952851/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.265 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
REDE MANAUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado a ausência de motivação que implicasse o cerceamento do direito
de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR
OU INDEVIDO. SEM NOVAS PROVAS APRESENTADOS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
A verificação da liquidez e a certeza do crédito são indispensáveis para a
homologação da Declaração de Compensação. A ausência desses requisitos
impede a compensação. Cabe ao contribuinte produzir provas de liquidez e
certeza do crédito, nos termos do art. 333 do CPC e arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/72.
ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.952851/2009-13
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952851/2009-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-42.598, proferido pela 1a
Turma da DRJ/ RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Versa este processo sobre PER/DCOMP. A DERAT/RJ, através do Despacho Decisório
no 845.341.505 (fl. 10), não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP que
relaciona.
O despacho decisório contém a seguinte fundamentação:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
O interessado, cientificado em 31/08/2009 (fl. 9), apresentou, em 30/09/2009,
manifestação de inconformidade (fls. 12/16). Nesta peça, alega, em síntese, que:
- o despacho decisório é nulo, pois não teve a oportunidade de esclarecer a origem do
seu crédito;
- declarou incorretamente em DCTF a existência de crédito tributário extinto pelo
pagamento de R$7.000,00 em 25/09/2006;
- a informação prestada em DCTF não vincula a autoridade julgadora;
o pagamento foi indevido, conforme cópia dos livros diário;
além disso, na DCTF, não existe débito em valor similar ao debatido.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, assim
decidiu:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não elididos os fatos que lhe deram causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952851/2009-13

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos delineados na Manifestação de Inconformidade,
destacando, em síntese, que:
II. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO DESPACHO DECISÓRIO
4. Nos termos do art. 59, II, do Decreto 70.235/72, são nulos "os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa".
5. O despacho decisório inicial preteriu, grave e flagrantemente, o direito de defesa da
recorrente, pois não foi precedido de intimação que permitisse fosse esclarecida a
composição do crédito usado na DCOMP, diante do evidente erro de preenchimento da
DCTF desse período.
6. A preliminar de nulidade foi afastada pelo acórdão recorrido sob o único argumento
de que a ora recorrente teria exercido plenamente o seu direito de defesa, quando da
apresentação da manifestação de inconformidade.
7. Contudo, a decretação de nulidade do despacho decisório consiste em medida
necessária para reabertura do procedimento fiscal de análise da compensação, agora
lastreada nos registros contábeis do sujeito passivo, por parte da autoridade fazendária
competente para tanto, qual seja, o auditor fiscal da DERAT - DRF - RJII.
8. Outrossim, a recorrente apresentou todos os documentos citados a legislação como
prova hábil das operações que deram origem ao crédito usado na DCOMP. Eventual
discordância ou dúvida acerca dos elementos coligidos, quando muito, poderia ensejar a
intimação do contribuinte para que os apresentasse à Fiscalização. (...)
10. Face ao exposto, forçoso reconhecer a nulidade do despacho decisório 845341505,
para que a Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro profira outra decisão, agora
se manifestando sobre os documentos contábeis apresentados.
III. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO INDEPENDE DA INFORMAÇÃO PRESTADA
EM DCTF
11. Ao contrário do que decidiu a 1° Turma Julgadora da DRJ/RJ1, o fato de a DCTF de
setembro de 2006 informar que o DARF (crédito) utilizado na DCOMP não
homologada ter sido integralmente alocado a débito nela declarado, não impede que a
autoridade fiscal examine o pleito compensatório, ainda mais se for levado em
consideração que a recorrente suscitou o erro de preenchimento da DCTF.
12. Destarte, muito embora pudesse prestar auxílio à atividade de análise da
compensação, a retificação da DCTF não representava pressuposto de validade de todo
o procedimento administrativo.
13. Até porque a autoridade lançadora não estava vinculada à informação prestada em
DCTF, podendo, em observância ao princípio da verdade material, exigir a apresentação
de documentos que confirmem as informações incluídas na declaração fiscal. (...)
IV. DA PROVA DO CRÉDITO COMPENSÁVEL
14 A recorrente instruiu a manifestação de inconformidade com cópias autenticadas de
seus livros-diário, da seguinte maneira: (i) n.° 147, de 1°.09.2006, folhas 1, 238 e 271,
com a demonstração do resgate parcial de empréstimo por sócio com débito de IRRF;
(ii) n.° 148, de 16.09.2006, folhas 1, 160 e 308, com o registro da pagamento indevido
de IRRF; (iii) n.° 149, de 1°.10.2006, folhas 1, 4 e 251, com o estorno da retenção
indevida de IRRF no montante de R$ 7.000,00.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952851/2009-13

15. Explicitou, ainda, que, apesar de na folha 238, do Livro 147, estar lançado que os
R$ 28.000,00 destinavam-se ao pagamento de juros ao mutuante, na verdade, esse valor
corresponde ao montante líquido do resgate de R$ 35.000,00, descontado o IRRF, de R$
7.000,00, indevidamente realizado.
16. Além disso, apresentou cópia integral da DCTF do mês de setembro de 2006, com a
qual provou inexistir débito de IRRF (código da receita 8053), em valor similar ao
debatido no presente processo de compensação.
20. Nessa linha de raciocínio, forçoso admitir que a recorrente recolheu, de maneira
indevida, IRRF sobre fato jurídico que não ensejava a retenção do tributo, motivo
porque faz jus ao aproveitamento do indébito.
21. O crédito de R$ 7.000,00, ademais, é suficiente para extinguir o débito de IRRF (2°
semana/novembro/2006), no valor R$ 618,63.
PEDIDO
22. Por todo o exposto, requer seja dado integral provimento ao recurso voluntário, para
declarar-se a nulidade do despacho decisório, ou, então, caso assim não se entenda,
reconhecer-se o direito creditório pleiteado e deferir-se integralmente o pedido de
compensação veiculado no PER/DCOMP n° 22133.57252.101106.1.3.04-0855.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado a Recorrente busca a reforma da decisão que não
reconheceu-lhe o direito creditório pleiteado supostamente oriundo do pagamento indevido de
IRRF, ocorrido em 25/09/2006, e, por consequência, não homologação a compensação declarada
com crédito do mesmo imposto, vencido em 16/11/2006.
PRELIMINARMENTE
Em sede de preliminar, a Recorrente alegou, em síntese, que o despacho decisório
inicial preteriu seu direito de defesa, pois não foi precedido de intimação que permitiria o
esclarecimento da composição do crédito usado na DCOMP, diante do evidente erro de
preenchimento da DCTF desse período.
Conforme decidido pela DRJ, a nulidade deve ser reconhecida quando verificada
a incompetência do servidor que proferiu a decisão ou houver violação ao direito de defesa do
contribuinte (art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal PAF).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952851/2009-13

Nesta senda, não há como ser reconhecida a nulidade de despacho decisório já que
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
A decisão de primeira instância também está motivada fundamentada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim,
estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Em verdade, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos.
Por outro lado, o Despacho Decisório foi proferido por autoridade competente e
na forma da legislação de regência da matéria. Antes da emissão do despacho, ainda não há
processo, não cabendo se falar em contraditório e ampla defesa.
Deste modo, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida intimação que
permitisse fosse esclarecida a composição do crédito usado na DCOMP. Afinal, a teor do art.
170 do Código Tributário Nacional - CTN, na compensação tributária, o direito creditório
alegado deve preencher dois requisitos: o da liquidez, concernente ao aspecto do montante do
crédito; e, o da certeza, que diz respeito à prova incontestável do direito alegado. E cabe ao
contribuinte tal ônus probatório, nos termos do art. 333 do CPC.
Outrossim, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Portanto, as formas instrumentais adequadas foram respeitadas e a proposição de
nulidade afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
NO MÉRITO
Argumenta a Recorrente que faz jus ao crédito pleiteado ao contrário do decido
pelo acórdão de piso o fato de a DCTF de setembro de 2006 informar que o DARF (crédito)
utilizado na DCOMP não homologada ter sido integralmente alocado a débito nela declarado,
não impediria que a autoridade fiscal examinasse o pleito compensatório.
Alega, ainda, que corrobora para a procedência do argumento, o fato de que foi
suscitado o erro de preenchimento da DCTF, posto que a retificação da DCTF não representava
pressuposto de validade de todo o procedimento administrativo.
Todavia, a decisão recorrida não merece reforma, posto que consignou que a
DERAT, ao confrontar as informações prestadas no PER/DCOMP com as existentes nos
sistemas da RFB, verificou que o DARF discriminado no PER/DCOMP foi integralmente
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952851/2009-13

utilizado para quitação de débitos do interessado, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Ademais, o Darf foi alocado ao débito no valor de R$57.608,73 (fl. 101),
conforme DCTF (fato confirmado pela DCTF juntada pela própria Recorrente fl. 66). A DCTF,
sendo confissão de dívida, tem o condão de constituir, formalmente, o crédito tributário,
materializando-o. E os únicos documentos apresentados, cópias do Diário (sem os documentos
que embasaram os lançamentos), não comprovam a ocorrência de erro no preenchimento da
DCTF.
Em que pese não ter ocorrido a retificação da DCTF, já que a autoridade
fiscalizadora retificar de ofício as declarações do contribuinte se comprovado o erro de fato nos
termos do Parecer Normativo no 8/2014, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de
piso e apresentado documento contábil-fiscal comprobatório da alegação de pagamento indevido
ou a maior.
Afinal, os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Destarte, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Portanto, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952851/2009-13

Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
Caso a Recorrente tivesse anexado aos autos elementos probatórios hábeis,
acompanhados de documentos contábeis, o no caso de erro de fato1em questão, não poderia
configurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2/2015. Todavia, isso não ocorreu.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:

1 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952851/2009-13

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da impugnação, ou seja,
em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado.
Além do mais, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Ora, homologar a compensação sem os documentos contábeis indispensáveis -
não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas agir de
forma impudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há
como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos
créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952851/2009-13

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Repise-se, a Recorrente deveria ter juntado, aos autos, elementos extraídos dos
assentos contábeis, tais como livros fiscais e de sua contabilidade e/ou dos documentos nos quais
estes se basearam, para que o julgador administrativo pudesse verificar se o tributo efetivamente
fora recolhido em duplicidade.
Afinal, tem-se que os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem
força probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e
dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Neste sentido, a ementa de decisão deste Colendo Tribunal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
cabe o não provimento do recurso voluntário. Direito creditório que não se reconhece.
(Acórdão no 1402-003.993 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
sessão de 18/07/2019, Relator e Presidente Paulo Mateus Ciccone).
Releva ressaltar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e
não há outros documentos nos autos que corroborem a alegação de pagamento a maior. Nesse
cenário, entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito de crédito,
visto que apenas a análise do DARF mencionado demonstrou ser insuficiente..
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952851/2009-13

Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital